Tribunal: TJSP
Processo: 2227549-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução – Atraso na entrega do imóvel – Culpa da vendedora – Restituição integral das importâncias pagas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227549-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante TG SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A.(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, são
agravados VAGNER ALEXANDRE DOS SANTOS e ADRIANA DE OLIVEIRA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227549-06.2019.8.26.0000 -Voto no 18.550
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2227549-06.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1002554-75.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí (2a Vara Cível)
Agravante: TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A.
(Atual denominação de Brookfield São Paulo
Empreendimentos Imobiliários S.A.
Agravados: Vagner Alexandre dos Santos e outra
Juíza: Daniella Aparecida Soriano Uccelli
Voto n. 18.550
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
SENTENÇA
PARCIAL DE MÉRITO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA Resolução Atraso na entrega do imóvel Culpa da
vendedora Restituição integral das importâncias pagas Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
rescisão contratual por inadimplemento obrigacional e restituição de valores,
da sentença (julgamento antecipado parcial de mérito) reproduzida, nestes
autos, às fls. 35/43 e 44 (embargos de declaração), no tópico em que julgou
procedente em parte a ação, condenando a agravante a restituir aos agravados
a quantia de R$ 28.912,40, de uma só vez, com correção monetária pela
tabela do TJSP, desde o ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação.
Sustenta a recorrente que a Magistrada a quo não pode
imputar-lhe qualquer responsabilidade no caso em tela, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227549-06.2019.8.26.0000 -Voto no 18.550
3
rescisão contratual ocorrera pela hipossuficiência financeira da agravada, cuja
inadimplência sobressai à sua, haja vista que o vencimento da parcela
inadimplida deu-se em data anterior ao alegado atraso na entrega do
empreendimento, assim não há que se falar em restituição integral dos valores
pagos no caso dessa rescisão, sendo que a restituição de valores deverá
observar disposição contratual expressa neste sentido (Cláusula 6.4), da qual
encontrava-se a agravada plenamente ciente quando da assinatura do
contrato, não podendo, portanto, ser penalizada com eventual ressarcimento
de valores por ela pleiteados.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão nesse tópico.
Indeferida a liminar (fls. 72/74), não foram apresentadas
contrarrazões (fls. 78).
É o Relatório.
Os autores firmaram, em 23/12/2012, Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 32/42 dos autos principais),
para aquisição do imóvel descrito na inicial, constando do item XVII do
contrato a previsão de conclusão das obras para maio de 2014 (fls. 40 dos
autos principais), admitida uma tolerância de até 180 dias (fls. 65 dos autos
principais).
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "as
disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos
empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas"
(AgRg no AREsp 465.062/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227549-06.2019.8.26.0000 -Voto no 18.550
4
01/12/2015; AgRg no AREsp 727.571/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
20/10/2015; Resp 612.505/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Dj de
25/02/2008; AgRg no Ag n. 1.037.426/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de
3.10.2008 e AgRg no Ag n. 1.224.838/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe de 15.3.2010).
É válida a prorrogação de 180 dias, independentemente
de qualquer justificativa, justamente para suprir quaisquer eventualidades, na
previsão inicial, para a entrega do bem, o que é razoável, por se cuidar de
contrato cuja execução depende de um conjunto de fatores, como
financiamento, fornecedores, intempéries, trabalhadores, etc, afastando-se
qualquer outra possibilidade de prorrogação, ainda, que sob a alegação de
caso fortuito ou força maior, ou entraves burocráticos para a conclusão e
entrega do empreendimento, como a obtenção do habite-se, estes
perfeitamente previsíveis.
Assim, o imóvel deveria ter sido entregue até novembro
de 2014, mas o habite-se somente fora emitido em 30/01/2015 (fls. 572/574
dos autos principais), de forma que era patente o atraso.
Não cabe a atribuição aos adquirentes da culpa pela
rescisão pelo inadimplemento de parcelas, pois como constou da decisão que
indeferiu a liminar, antes do vencimento do prazo não intentou qualquer
medida de forma a constituir os adquirentes em mora, e pela evidência de que
a obra não seria entregue no prazo, era caso mesmo de aplicação da Teoria do
Inadimplemento Antecipado do Contrato, como se colhe da doutrina de Ruy
Rosado de Aguiar Júnior1.
1 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Comentários ao Novo Código Civil. Vol. VI. Tomo II. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2011, p.785-795.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227549-06.2019.8.26.0000 -Voto no 18.550
5
Reconhecida a culpa exclusiva da requerida pelo
desfazimento do contrato, deve restituir integralmente os valores pagos pelos
autores, estando pacificado pelo STJ, por sua Súmula n. 543 que: "na hipótese
de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015), afigurando-
se inaplicável a cláusula de retenção.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC/2015, por ter sido relegada a fixação quando do julgamento da questão
faltante.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica